Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000643-70.2017.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TÍTULOS DE CRÉDITO, PERDAS E DANOS, COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES.
SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):
[JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (APELANTE), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (APELADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (APELANTE), JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
- COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA - INADIMPLÊNCIA DO REQUERIDO COMPRADOR – COMPROVAÇÃO DE PARCIAL PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - COMPRADOR QUE DESDE O ANO DE 2014 ESTÁ NA POSSE DO BEM - INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO - PERDAS E DANOS – CABIMENTO- ART. 475 CPC - DECAIMENTO DAS PARTES - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença ao determinar em decisum o retorno das partes ao status quo ante, com apuração de eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.

2. Embora não tenha sido pactuada em contrato a estipulação de valor para o caso de inadimplemento, é possível a consideração, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil, a determinação para fins de compensação material, a título de perdas e danos, por percentual entre a depreciação do bem e o uso do maquinário que esteve sob a posse do inadimplente por todos os anos.

3. Para que se justifique a existência de danos morais em sede de descumprimento do contrato, não basta tão somente a ocorrência de ilícito, sendo necessário a comprovação de um
mal estar
de cunho elevado, isto é, sentimento de vexame, sofrimento, humilhação que foge do cotidiano e os argumentos trazidos para caracterização do dano moral.

4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000643-70.2017.8.11.0004 interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS contra sentença proferida na “A
ção de Resolução Contratual C/C Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente para Busca e Apreensão/Depósito C/C Danos Materiais e Morais
” movida pelo ora recorrente em face de NEUDI PEDRO MANFROI JÚNIOR, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 189840153, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante de inicial, para:

a) RECONHECER o inadimplemento da parte demandada;

b) DECLARAR rescindida a avença descrita no pedido inicial;

c) RESTITUIR as partes ao estado anterior, nos termos da fundamentação, apurando-se eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.

Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.”

Irresignado, o requerente/recorrente em sua apelação (ID 189840162) apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação em mérito da ação, de que o pedido do dano material se deu para fins de recompor o prejuízo acerca da inadimplência do requerido que requereu a fração de 20% sobre o valor da máquina, visto que da ausência de pagamento, impediu que o apelante usufruísse do valor para investimentos e aquisições, ou seja, deixou de adquirir outro equipamento, fator que lhe impediu de prestar serviços para terceiros, bem como sem sua própria propriedade, conforme fatos, fundamentos e documentos/provas apresentados nos autos.

Sustentou que o dano moral restou configurado pois a parte ao negociar seu bem móvel, visando arrecadar valores, para buscar adquirir um novo bem, por não receber os valores como combinados, e da tentativa de conciliar para solução da inadimplência, tem para si, não apenas o prejuízo financeiro, mas também o transtorno moral/emocional e familiar, acerca do perdimento do bem e do valor que representa, ante a conduta negativa do devedor.

Que a inadimplência gerou lesão aos direitos do requerente, afetando não apenas os anseios, mas o ilícito foi capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação de forte abalo psíquico.

Combateu a distribuição dos honorários advocatícios em sucumbência, que não observou a proporção e razoabilidade ao que efetivamente cada parte recebeu em decisum.

Requereu seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, seja Julgado procedente a demanda, com condenação da parte requerida a indenizar os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como nos danos materiais explicitados na peça inicial no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) referente a fração de 20% do valor do negócio jurídico, bem como nas quantias de R$ 230.720,00 (duzentos e trinta mil setecentos e vinte reais) e de R$ 57.680,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta reais) em razão do que deixou de receber (lucro cessante). Requer
por
fim a melhor redistribuição da condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido sob o ID no 189840166.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO SGUIZARDI, OAB MT 16483/
A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “A
ção de Resolução Contratual C/C Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente para Busca e Apreensão/Depósito C/C Danos Materiais e Morais
” proposta por Espólio de JOAQUIM GABRIEL DE MORAES, doravante denominado recorrente, em desfavor NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR, doravante denominado recorrido.

A causa de pedir se consubstancia no fato de ser em síntese da autora, inventariante e herdeira do “de cujus” - JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS que firmou contrato de compra e venda com o demandado, em 21/03/2014, de 01 (uma) Colheitadeira New
Holland
TC59, ano/modelo 2003, com reserva de domínio.

Alegou que restou avençado o preço do maquinário agrícola na quantia de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas anuais de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com o efetivo pagamento dia 06 de maio de cada ano.

Alegou que após o pagamento de uma parcela, o demandado não pagou duas das parcelas e que por diversas vezes procurou o demandado para tentar receber o crédito, realizando acordos verbais que nunca foram cumpridos, permanecendo assim de forma injusta com a posse do bem móvel.

Na data de 30/03/2016, a concessionária requerida Monte Cristo entrou em contato com o autor e informou que tinha havido calço do motor, e por conta disso não seria concedida a garantia, posto que caracterizado o uso inadequado do veículo.

Requer em pedidos o deferimento de tutela de urgência em caráter antecedente, a busca e apreensão/depósito do implemento. E no mérito, requereu confirmação da tutela de urgência, a resolução do contrato e a condenação da demandada em danos materiais e morais.

Citado o requerido apresentou defesa sob a alegação de que o contrato não possui assinatura com reconhecimento de firma e testemunhas, e que pagou a primeira parcela, ao passo que foi realizado novo acordo ante os defeitos apresentados pelo implemento agrícola, sendo fixado, então, que o demandado deveria quitar mais uma parcela e estariam quites. Contudo, antes mesmo do vencimento da parcela, o cônjuge da autora veio a falecer.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 189840153, assim exarou:

“(...); Tal questão, qual seja, a existência, a natureza e a extensão dos supostos vícios existentes, resolve-se à luz do que preceitua o art. 373, do CPC e, neste diapasão, consigno que a tese de defesa veio desprovida de elementos probatórios suficientes acerca da tese declinadas.

A prova oral e documental produzida pela parte demandada não se prestam, de maneira satisfatória, à demonstração da existência do vício, sua natureza e extensão, tampouco a relação causal entre o vício a parte autora.

Note-se que, ainda que haja indícios de que o bem móvel negociado pelas partes tenha apresentado problemas mecânicos após a tradição, principalmente pelo tempo de uso, não há elementos a indicar, com a certeza exigida, que os supostos vícios preexistiam à negociação levada a cabo entre as partes e que eram desconhecidos da parte demandada e graves de forma a impedir o uso regular da coisa, frisando, neste ponto, que inexiste nos autos prova pericial a atestar tal questão.

Em resumo, não há provas da existência dos vícios apontados.

Assim, diante da ausência de pagamento das parcelas do contrato, lícito à parte prejudicada pleitear a resolução contratual, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

(...);
Com
relação aos danos materiais, como se sabe, são eles: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

(...);

Nesse ponto, entendo que não foram comprovados os danos materiais. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os alegados lucros cessantes que diz ter suportado de modo que, ainda, ao que tudo indica, logo nos meses seguintes o Sr. JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS adquiriu uma colheitadeira nova e maior.

(...);
In

casu
, diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, não houve dano moral experimentado pelo autor diante do descumprimento do acordo firmado entre as partes.

Ressalta-se que a hipótese dos autos é de mero inadimplemento do acordo firmado entre as partes, incapaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais.”

(...);
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante de inicial, para:

a) RECONHECER o inadimplemento da parte demandada;

b) DECLARAR rescindida a avença descrita no pedido inicial;

c) RESTITUIR as partes ao estado anterior, nos termos da fundamentação, apurando-se eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.”

Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.
” (Sic)

Irresignado, o requerente/recorrente em sua apelação apresentou tese de reforma da sentença
a quo
sob a alegação de que o dano material visa recompor o prejuízo acerca da inadimplência do requerido, que requereu a fração de 20% sobre o valor da máquina, visto que da ausência de pagamento, impediu que o apelante usufruísse do valor para investimentos e aquisições.

Defendeu a tese de ocorrência dos danos morais e por fim requer melhor redistribuição os honorários sucumbenciais.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, tem-se dos autos o incontroverso fato da relação contratual de compra e venda de maquinário agrícola de Colheitadeira New
Holland
TC59, ano/modelo 2003 (série 214338), havida entre o vendedor, falecido, JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS e o comprador NEUDI PEDRO MANFROI JÚNIOR, em 21/03/2014, assim confirmado a justa comprovação nos autos do contrato particular de compra e venda com reserva de domínio de ID no 189839314, a parte demandada, inclusive, não nega a existência do negócio na contestação.

As condições de pagamento do preço se deram no parcelamento do preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo a primeira parcela paga em 06/05/2014 e as demais em 06/05/2015 e 06/05/2016.

Estipulou em contrato a reserva do domínio, nos termos dispostos que o maquinário permaneceria sob a propriedade do vendedor até o pagamento integral do bem, sendo entregue ao comprador desde o ato, a posse da colheitadeira.

Neste contexto, restou comprovado nos autos que o vendedor efetivou tão somente o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), neste importe comprovado da sua inadimplência contratual a resultar na procedência da rescisão contratual, a luz do artigo 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Deveras, escorreita a sentença de primeiro grau ao impor ao apelado/comprador a causa à rescisão de referido contrato, visto que, a sua conta e risco deixou de efetivamente cumprir com os termos pactuados em contrato de compra e venda.

Neste importe temos que com a formalização da compra e venda, cabia ao recorrente vendedor a entrega do bem (posse) - o que efetivamente ocorreu - e ao recorrido o pagamento do preço nos termos alhures mencionados, no entanto, o que se tem é que o comprador efetuou o pagamento de tão somente parte da primeira parcela – R$20.000,00 por meio de cheque ora comprovado nos autos.

Por esta razão o inadimplemento da obrigação por parte do comprador/recorrido constituiu fundamento hábil para a rescisão do negócio jurídico, considerando que o vendedor/recorrente não deu causa ao descumprimento do contrato.

Assim, legítimo o exercício da pretensão manejada pela apelante de efetivar a recuperação da coisa vendida, pois de acordo com o que diz o art. 475, do Código Civil.

Caracterizado o inadimplemento por parte do comprador, aplicam-se as consequências advindas do não pagamento, impondo-se a rescisão contratual com a restituição ao status quo ante.

O recorrente em suas razões recursais pretende no caso vertente, ser restituído da posse do bem dado em garantia ao cumprimento do contrato, com a procedência dos danos materiais (20% do valor do bem por sua depreciação de uso, somados ao valor indenizatório de R$230.000,00 por lucro cessante, somados
aos gasto
com a impossibilidade ainda do bem em sua própria lavoura no valor de R$57.680,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais), e danos morais.

Assim a vista dos fatos e provas dos autos entendo que o retorno das partes ao status quo ante, com a mera devolução do bem ao vendedor e o estorno do dinheiro pago pelo comprador, não encerra a presente lide, não esgotando inteiramente a matéria, visto o caso se tratar de resolução de contrato de compra e venda por culpa/inadimplência do comprador
.

Neste espeque, levando-se em consideração o fato de o requerido ter adimplido tão somente parte de sua obrigação e, ainda, ter usufruído a colheitadeira, por mais de 9 (nove) anos, já que é fato incontroverso que permanece com o bem móvel desde 2014 até a presente data. Dessarte, entendo que o comprador, inadimplente, não poderia usufruir do bem por todo esse tempo sem qualquer contraprestação ao vendedor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Não é aceitável que haja diminuição do patrimônio do vendedor em detrimento do aumento do patrimônio do comprador pelo seu inadimplemento da obrigação – pagamento do preço.

Nessa toada, deve ser fixado valor a título de perdas e danos pelo inadimplemento culposo causado pela parte requerida que ensejou no desfazimento do negócio jurídico.

Muito embora não tenha sido pactuada em contrato a estipulação de valor para o caso de inadimplemento, é possível a consideração, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil, a determinação para fins de compensação material, a título de perdas e danos, de percentual entre a depreciação do bem e o uso do maquinário que esteve sob a posse do inadimplente por todos os anos.

Neste importe a condenação por perdas e danos pelo uso exclusivo do maquinário, deve ser levado também em consideração a desvalorização do bem decorrente do uso e demais consectários legais decorrentes da rescisão do contrato verbal realizado entre as partes.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA. PROCEDÊNCIA. DECRETADA A RESOLUÇÃO DA AVENÇA, RESTITUIÇÃO DO BEM AO VENDEDOR E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, ABATIDO APENAS O SINAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COMPRADORES QUE HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS ESTÃO NA POSSE DO BEM. INADIMPLÊNCIA DOS REQUERIDOS. FATO INCONTROVERSO. RESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE". INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO. ALUGUERES. CABIMENTO. PROVIMENTO DO APELO EM SUA FORMULAÇÃO ALTERNATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (6.a Câm.
Cív
., AC 1.118.874-8, Rel. Des. Sérgio
Arenhart
, unânime,
julg
. em 20.05.14)

Nesse passo, entendo ser razoável a condenação do comprador ao pagamento de valor a título de contraprestação ou aluguel pelo uso exclusivo do bem, devendo a fixação desse parâmetro por valor a ser feito por arbitramento, levando em consideração as peculiaridades da situação. Nos termos como proposto em sentença recorrida.

Razão pela qual o juízo do feito escorreitamente determinou em parte dispositivo do decisum a “apurar eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.”

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau neste ponto, pois irreprochável em seus termo e fundamentos.

Com relação a irresignação recursal da apelante aos
danos morais, entendo que o pedido de condenação da apelante ao pagamento de indenização não assiste razão.

Isto porque é cediço por pacífica jurisprudência de nossos tribunais que o dano moral indenizável deve ser caracterizado por elemento psicológico que evidencie o sofrimento suportado pela vítima, e o simples inadimplemento contratual, que se aplica no caso em comento, não gera dano moral.

É indispensável e necessária a perfeita demonstração de lesão. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre
quanto
o ato ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando uma situação vexatória e abalo de ordem psicológica.

Dessa forma, embora possa residir dano moral em sede de descumprimento contratual já que toda regra abstrata tem sua exceção, as máximas da experiência comum, no caso concreto, não respaldam a presunção de que a contrariedade, em face da impossibilidade de receber o preço do objeto do contrato, e o dissabor que naturalmente nascem do inadimplemento ou da leniência contratual possam, invariavelmente, caracterizar como dano moral.

Noutro aspecto, é muito comum em casos desta natureza o descumprimento contratual e, nesta situação, aspecto perfeitamente previsível.

Assim, para que se justifique a existência de danos morais em sede de descumprimento do contrato, não basta tão somente a ocorrência de ilícito, sendo necessário a comprovação de um
mal estar
de cunho elevado, isto é, sentimento de vexame, sofrimento, humilhação que foge do cotidiano e os argumentos trazidos para caracterização do dano moral.

Bem a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. ‘
O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual, sendo necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade’
. (Acórdão n. 948941, APC 20130710189956, julgado em 06/06/2016, DJE de 22/06/2016, Relatora Des. ANA CATARINO, 3a. Turma, fonte sítio do TJDFT).

No mesmo sentido: ‘
Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja,
a desavença entre as partes não geram
, necessariamente, o dever de indenizar, a
título
de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’
. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3a. Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT).

E, ratificando o posicionamento adotado pelo Tribunal do DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.642.314-SE, de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE de 23/03/2017, consolidou o entendimento de que ‘o mero descumprimento contratual – caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes. No caso dos autos, não se observa situação excepcional, apta a configurar o abalo psicológico, possível de reparação de ordem moral. (
AgInt
no REsp 1860611-RJ).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença recorrida também neste ponto.

Desta forma, tem-se a considerar no feito que o autor e requerido restaram sucumbentes nos autos em praticamente igual proporção, dessarte a imposição da condenação às partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios na forma recíproca, que devem permanecer fixados na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os aspectos tratados e decididos na sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Eminentes Pares,

Penso que se
acolhido o voto do relator,

h
averá
uma dificuldade na liquidação dessa sentença, porque não
há
a
data inicial da incidência
dessa
reparação
pelo tempo de uso
da máquina
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Desembargadora Marilsen,
s
erá feito por
arbitramento
.

P
agou
-se apenas

R$
25.000,00

(vinte e cinco mil reais)
,
o comprador
ficou com a
máquina durante
todo esse tempo
.

Será devolvido os R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)

corrigidos
, e
pagar
á
pelo período de fruição.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Senhor Presidente,

Acompanho ao voto de Vossa Excelência
.

A
penas e
m relação
ao direito
d
e compensação
,
acrescento
que
nesses
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
,
que
será
devolv
ido
pelo comprador
, deverá
haver
uma compensação ao vendedor
,
que ficou privado
d
o uso da máquina
durante
todo esse temp
o.
E que esse
cálculo
seja feito por li
quidação
.

Des. Sebastião de Moraes Filho,
Vossa Excelência, sugeriu
arbitramento
?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Sim, arbitramento.
Verifica-se

o preço de locação de uma
máquina
.
E
e
ss
a compensação
também é possível fazer
em liquidação de sentença.

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Onde
está
essa máquina
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO SGUIZARDI, OAB MT 16483/A:

Não se tem mais a máquina. Houve o perdimento da máquina.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Então, nesse
cumprimento de
sentença terá que
se
converter em resultado
prático
, ou seja,
equivalente
em perda e danos em favor do vendedor.

C
onsign
o em
meu voto,
a possibilidade do
vencedor
, no caso o apelante,
converter em perdas e danos o valor
equivalente a
máquina
,

em razão da
impossibilidade de
devolução,
uma vez que
não
há como devolver algo que já perdeu
,

ou seja,
da
impossibilidade
do retorno do s
tatus quo

ante
.

Portanto,
q
ue essa perda seja convertida em valores
financeiros, a
ser
em
apurados p
o
r
liquidação
,
obviamente
,
abatido
por
compensação
o valor recebido a
título
de sina
l
do negócio
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Eminentes Pares,

A
diro aos argumentos
do voto
da
2a V
ogal

-
Desa Marilsen Andrade
Addário
.

Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
também adere?

EXMA. SRA. DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente
,

Fico com a decisão simples
proferida no voto de Vossa Excelência
.
D
eixo por conta da conveniência do profissional, da conduta que
entender ser

mais viável
no cumprimento de sentença
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
/PRESIDENTE
):

Dessa forma, fica o resultado do julgamento de acordo com o meu voto
. S
e for necessário,
aclaro em embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024